Tribunal: TJPA
Processo: 0002719-14.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002719-14.2016.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: PAULO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002719-14.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: PALOMA TAVARES FEITOZA - OAB AM8759-A, KEYTH YARA PONTES PINA e RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES JUNIOR.

ADVOGADO: LILIAN MIRANDA DA SILVA - OAB PA17447-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelação e lhe deu parcial provimento apenas para ajustar os índices de atualização da indenização por danos materiais, mantendo os demais termos da sentença condenatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

As agravantes sustentaram erro material quanto ao valor da indenização por danos morais, inexistência de abalo moral indenizável, excesso do quantum fixado, necessidade de incidência da taxa SELIC sobre os danos morais e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve erro material na decisão agravada quanto ao valor da indenização moral; (ii) saber se o atraso superior a dois anos na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; (iii) saber quais consectários legais incidem sobre a condenação por danos morais; (iv) saber se é caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado erro material na decisão agravada, pois a sentença fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00, e não em R$ 20.000,00, impondo-se a correção formal do julgado.

4. O atraso injustificado e excessivo superior a dois anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, frustrando legítima expectativa do adquirente e ensejando reparação extrapatrimonial.

5. Mantido o valor de R$ 15.000,00, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sobre a indenização por danos morais, incide a taxa SELIC desde a data do arbitramento até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, passando, a partir de então, a incidir a taxa legal prevista na legislação superveniente.

7. Havendo seis pedidos na inicial, com acolhimento de três e rejeição de três, caracteriza-se sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar metade das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta pode configurar dano moral indenizável quando ultrapassa o mero dissabor contratual. 2. A sucumbência recíproca deve ser aferida, em regra, pela correspondência entre pedidos formulados e pedidos acolhidos. 3. É cabível a retificação de erro material a qualquer tempo, sem alteração do conteúdo decisório substancial.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 86; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.205.837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.861.080/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 27.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar em parte
a
decisão monocrática agravada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002719-14.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
PALOMA TAVARES FEITOZA - OAB AM8759-A, KEYTH YARA PONTES PINA e RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
PAULO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES JUNIOR.

ADVOGADO:
LILIAN MIRANDA DA SILVA - OAB PA17447-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática de minha lavra, a qual conheceu do recurso de apelação e lhe deu parcial provimento apenas para determinar que a indenização por danos materiais fosse corrigida pelo INPC até a data da citação, incidindo, a partir de então, a taxa SELIC, mantidos os demais termos da sentença.

No presente Agravo Interno, as recorrentes sustentam, preliminarmente, a existência de erro material na decisão monocrática, ao consignar que a indenização por danos morais teria sido fixada em R$ 20.000,00, quando, em verdade, a sentença arbitrou o montante de R$ 15.000,00, requerendo a retificação do trecho decisório.

No mérito, alegam a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o mero atraso na entrega do imóvel configuraria simples inadimplemento contratual, incapaz de gerar automaticamente lesão extrapatrimonial, inexistindo demonstração concreta de abalo à dignidade do agravado. Subsidiariamente, pugnam pela redução do quantum indenizatório, reputando excessivo o valor arbitrado.

Defendem, ainda, que a taxa SELIC também deve incidir sobre a condenação por danos morais, em substituição aos juros legais de 1% ao mês e à correção monetária pelo INPC, invocando o art. 406 do Código Civil, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e vedação ao bis in idem decorrente da cumulação de índices diversos.

Por fim, insurgem-se contra a manutenção dos honorários sucumbenciais integralmente em desfavor das agravantes, sustentando que a parte autora decaiu de parcela substancial dos pedidos formulados na inicial, razão pela qual requerem o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, com o reconhecimento do erro material apontado, afastamento ou redução da indenização por danos morais, aplicação da taxa SELIC também sobre tal verba e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelação e lhe deu parcial provimento apenas para ajustar os índices de atualização da indenização por danos materiais, mantendo os demais termos da sentença condenatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

As agravantes sustentaram erro material quanto ao valor da indenização por danos morais, inexistência de abalo moral indenizável, excesso do quantum fixado, necessidade de incidência da taxa SELIC sobre os danos morais e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve erro material na decisão agravada quanto ao valor da indenização moral; (ii) saber se o atraso superior a dois anos na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; (iii) saber quais consectários legais incidem sobre a condenação por danos morais; (iv) saber se é caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado erro material na decisão agravada, pois a sentença fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00, e não em R$ 20.000,00, impondo-se a correção formal do julgado.

4. O atraso injustificado e excessivo superior a dois anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, frustrando legítima expectativa do adquirente e ensejando reparação extrapatrimonial.

5. Mantido o valor de R$ 15.000,00, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sobre a indenização por danos morais, incide a taxa SELIC desde a data do arbitramento até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, passando, a partir de então, a incidir a taxa legal prevista na legislação superveniente.

7. Havendo seis pedidos na inicial, com acolhimento de três e rejeição de três, caracteriza-se sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar metade das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta pode configurar dano moral indenizável quando ultrapassa o mero dissabor contratual. 2. A sucumbência recíproca deve ser aferida, em regra, pela correspondência entre pedidos formulados e pedidos acolhidos. 3. É cabível a retificação de erro material a qualquer tempo, sem alteração do conteúdo decisório substancial.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 86; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.205.837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.861.080/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 27.08.2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta parcial provimento.

Tem razão o recorrente quando defende que a decisão padece de erro material em relação ao valor da indenização por danos morais. É que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado em sentença foi mantido, porém, na decisão agravada constou como sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Desta forma, a decisão merece correção neste ponto, para consignar a manutenção do valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As alegações dos agravantes sobre a correção do valor da indenização por danos morais também comportam acolhimento.

É que a sentença definiu que a sobre indenização em questão deveria “incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE”, o que foi mantido pela decisão agravada, que, portanto, merece correção para estabelecer que o valor da indenização por danos morais deverá ser corrigida pela taxa SELIC desde a data do arbitramento até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incidirá a taxa legal.

Todavia, no que diz respeito à caracterização dos danos morais, a decisão não merece reparos.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a obra estava prevista para ser entregue, em dezembro de 2012 (já incluída a prorrogação de 180 dias), mas só foi entregue em maio de 2015, evidenciando um atraso injustificado de mais de 02 anos na entrega do empreendimento.

Destarte, uma vez configurado o atraso injustificado e excessivo na entrega da obra, não subsistem dúvidas de que a mora contratual alcançou magnitude suficiente para violar direitos da personalidade e ensejar a reparação por danos morais. Nessa perspectiva, conforme bem destacado na decisão agravada, verifica-se que os fatos se amoldam à excepcionalidade reconhecida pela jurisprudência para a caracterização do abalo extrapatrimonial, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação.

Neste sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
.
Precedentes.

3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1.
No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a demora em quase um ano
na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...) 4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. (...)
(2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA.
FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ? VALIDADE ?
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ? PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA ? SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR ? DANO MORAL CARACTERIZADO
? DEVER DE INDENIZAR ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ? LUCROS CESSANTES ? LEGALIDADE ? VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ? CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-14)

Finalmente, assiste razão às agravantes quando pleiteiam a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O sentenciante compreendeu ter havido sucumbência mínima dos autores/agravados, o que foi mantido na decisão agravada.

Porém, reanalisando os autos, observo que os autores formalizaram 6 pedidos, dos quais 3 foram acolhidos e 3, consequentemente, rejeitados.

Dito isto, consigno que a orientação do Colendo STJ é que análise da sucumbência recíproca deve ser aferida de acordo com quantidade de pedidos formulados, independente do valor de cada um, senão, veja-se a título de exemplo:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte de origem considerou os valores dos pedidos julgados procedentes para concluir pela sucumbência mínima da parte ré.

2.
A decisão destoa do entendimento desta Corte Superior, que afirma que o critério de definição da sucumbência deve verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si
(AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

3. Agravo interno provido, a fim de determinar a devolução dos autos à origem para que determine a sucumbência com base no número de pedidos formulados e atendidos.

(AgInt no AREsp n. 2.861.080/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

Desta forma, uma vez que os agravados decaíram em metade de seus pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos reciprocamente, de forma que cada parte deverá arcar com 50% das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão monocrática agravada, a fim de:

(i) retificar o erro material constante da decisão agravada, para consignar que o valor da indenização por danos morais mantido nos autos corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e não R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

(ii) adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, estabelecendo que o montante deverá ser atualizado pela taxa SELIC, desde a data do arbitramento até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando incidirá a taxa legal, nos termos da legislação superveniente;

(iii) redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por via de consequência, ficam mantidos os demais termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026